Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE A PROFESSORES. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ESTAR EM REGÊNCIA DE CLASSE AO TEMPO DA APOSENTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO CONSTANTE DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria.
2. Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.